Tribunal: TJMT
Processo: 1011744-63.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011744-63.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LAURA AUXILIADORA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 945.167.071-87 (APELADO), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (APELANTE), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (APELANTE), WARLEN LEMES DA SILVA - CPF: 009.606.621-03 (APELANTE), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (TERCEIRO INTERESSADO), WARLEN LEMES DA SILVA - CPF: 009.606.621-03 (TERCEIRO INTERESSADO), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES POR ADVOGADO. PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AÇÕES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por Hilton da Silva Correa contra sentença da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que julgou procedente a ação de indenização por danos materiais e morais movida por Laura Auxiliadora de Oliveira Souza, condenando o apelante ao pagamento de R$ 612,00 por danos materiais e R$ 6.000,00 por danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) verificar se o pagamento realizado após o ajuizamento da ação extingue o objeto;
(ii) analisar a existência de conexão entre ações; e
(iii) avaliar a proporcionalidade e razoabilidade do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O depósito judicial realizado um dia após o ajuizamento da ação, mais de um ano após o recebimento dos valores pelo apelante, não extingue o objeto da demanda. A conduta confirma a mora e demonstra que a ação foi necessária para compelir o cumprimento da obrigação, configurando ato ilícito.

4.

A retenção indevida de valores recebidos em nome da cliente, sem prestação de contas, viola os deveres éticos do advogado previstos no art. 6º, VI, do Código de Ética e Disciplina da OAB e no art. 34, XXI, do Estatuto da Advocacia, caracterizando apropriação indevida.

5.

A alegação de conexão entre ações foi afastada, pois os processos envolvem fatos e causas de pedir distintas, não atendendo ao requisito previsto no art. 55 do CPC. A mera identidade de partes não configura conexão suficiente para reunião de feitos.

6.

Os danos morais decorrem da quebra de confiança, aflição e transtornos experimentados pela cliente, configurando dano in re ipsa. O valor de R$ 6.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, promovendo o duplo objetivo de reparação e punição.

7.

Precedentes do STJ e deste Tribunal corroboram a manutenção da indenização por danos morais em casos de retenção indevida de valores por advogado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O pagamento realizado após o ajuizamento da ação não extingue o objeto da demanda, mas confirma o direito da parte autora.

2.

A retenção indevida de valores por advogado, sem justificativa plausível, configura ato ilícito, violando deveres éticos e ensejando indenização por danos morais.

3.

A fixação do quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de forma a compensar a vítima e desestimular a conduta lesiva.

4.

A mera identidade de partes entre ações não caracteriza conexão quando não há identidade de causa de pedir ou de pedidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 55, 85, §§ 2º e 11, e 487, I; CC, arts. 389, § único, 394, 406, § 1º; Estatuto da Advocacia e da OAB, art. 34, XXI; Código de Ética e Disciplina da OAB, art. 6º, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 927012/BA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T4, j. 04.05.2010, DJe 17.05.2010; TJ-MT, Apelação Cível 1027445-74.2017.811.0041, Rel. João Ferreira Filho, j. 23.03.2021; TJ-MT, Apelação Cível 1005412-38.2021.8.11.0013, Rel. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Hilton da Silva Correa contra a sentença prolatada pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, movida por Laura Auxiliadora de Oliveira Souza, julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a extinção da ação por perda de objeto, em virtude do pagamento integral mediante depósito judicial realizado em 31/03/2023.

Argumenta, ainda, a existência de conexão entre processos e necessidade de reunião dos feitos.

No mérito, defende a inexistência de ato ilícito, a proporcionalidade na fixação dos danos morais e a redução do
quantum
indenizatório, caso mantida a condenação.

As contrarrazões foram apresentadas pela Apelada (id. 251257701).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, a insurgência do apelante refere-se à procedência dos pedidos formulados na inicial, especificamente quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em favor da parte autora.

Conforme se extrai dos autos, a parte autora, ora apelada, celebrou com o apelante contrato de prestação de serviços advocatícios, visando sua representação nos autos do processo nº 1022810-34.2021.8.11.0001. No referido contrato, ficou estabelecido que os honorários advocatícios seriam correspondentes a 30% do valor obtido na referida demanda.

Na petição inicial, a autora relatou que o primeiro réu, Hilton, recebeu a quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) em virtude de um acordo celebrado. Contudo, não repassou à autora o montante de R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais), correspondente à sua parte, além de não fornecer quaisquer informações ou esclarecimentos acerca dos valores recebidos.

O magistrado singular, ao analisar o feito, julgou os pedidos procedentes, nos seguintes termos:

“Da mesma forma, em que pese alegar que realizou o depósito judicial referente ao repasse do êxito obtido na demanda, verifica-se que o mencionado depósito apenas ocorreu no dia 31/03/2023, id. 114145601 do processo do juizado,
um dia após o ajuizamento desta ação
e
mais de um ano após o recebimento do montante pelo réu
.

O que se percebe é que caso a autora não tivesse proposto a presente demanda, jamais receberia o montante que lhe cabia, algo que não pode ser tolerado, ainda mais se tendo em conta que a advocacia é uma atividade essencial ao funcionamento da justiça, e que os patronos devem agir com lealdade e boa-fé perante seus representados.

Inclusive, a atitude do requerido de realizar o depósito judicial poderia ter sido realizada nestes autos, levando-se à conclusão de que este busca tão somente dificultar o recebimento pela autora, em uma clara demonstração de falta de lealdade com a parte que confiou em sua atuação profissional.

Com relação ao arbitramento dos danos morais devem ser levadas em consideração as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

É importante estar atento ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, possível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor, sendo que, no caso em análise, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mostra-se razoável.

Assim,
acolho
a preliminar de ilegitimidade passiva e
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, em relação a
Raphael Araújo Scardelai e Warlen Lemes da Silva
, nos termos do art. 485, VI, CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, contudo, fica a exigibilidade suspensa, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Com fundamento no art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial, para condenar o réu ao pagamento de R$ 612,00 a título de danos materiais. Juros de mora pela aplicação da SELIC (art. 406§1º do CC) e correção monetária pelo IPCA (art. 389§ único do CC).

Condeno o réu a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, que fixo em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Correção monetária pelo IPCA (art. 389 § único do CC) e juros de mora pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC).

Condeno o réu ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.” (id. 251257693)

Dessa sentença, se insurge o apelante.

A controvérsia, portanto, reside em aferir quanto à extinção da ação por perda de objeto, em razão de depósito judicial após o ajuizamento; a conexão entre processos, sob o argumento da mesma causa de pedir, e a proporcionalidade dos danos morais.

Fato incontroverso é a relação contratual havida entre autor e réu, conforme admitido por ambas as partes. De igual forma, incontroverso é o recebimento, em 19/01/2022, do valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), id. 251257650, pelo réu, verba essa decorrente do processo judicial 1022810-34.2021.8.11.0001, que tramitou no Quarto Juizado Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Quanto à extinção da ação, por perda do objeto

O apelante sustenta que o pagamento integral da obrigação, realizado por meio de depósito judicial em 31/03/2023, extingue o objeto da ação, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Esse argumento não merece acolhimento, porquanto o depósito judicial, embora posterior, reconhece a obrigação. Conforme entendimento consolidado, o pagamento extemporâneo não extingue a ação, mas confirma o direito da autora.

Confere-se ainda, que o depósito ocorreu após mais de um ano do recebimento dos valores e apenas um dia após a propositura da demanda, denotando que a ação foi necessária para compelir o réu a cumprir sua obrigação.

Ademais, o artigo 394 do Código Civil dispõe que a mora se configura pela inércia no cumprimento da obrigação. A retenção injustificada dos valores por mais de um ano caracteriza a mora e legitima a pretensão indenizatória.

Vale destacar, ainda, que essa desídia não pode ser configurada como mero inadimplemento de contrato sob pena de prestigiar o descaso, a desídia e, principalmente, pela quebra de confiança entre advogado e cliente, notadamente porque configura falta de transparência e afronta aos deveres éticos.

Conforme o art. 6º, VI, do Código de Ética e Disciplina da OAB, é dever do advogado manter o cliente informado sobre o andamento do processo e valores recebidos. A retenção indevida de valores, sem justificativa plausível, configura apropriação indevida e grave violação ética e profissional o que reforça o ilícito narrado, justificando a manutenção da sentença.

Da conexão entre Processos

O apelante alegou conexão entre este e outro processo para justificar eventual reunião dos feitos e evitar condenações supostamente duplicadas. Contudo, conforme esclarecido nos autos, os processos envolvem fatos distintos, tramitam em juizados diferentes e não possuem conexão fática ou jurídica

O Código de Processo Civil, em seu artigo 55, exige, para o reconhecimento da conexão, que os processos tenham identidade de causa de pedir ou de pedidos, de modo a evitar decisões contraditórias. No caso em tela, a apelada demonstrou que os processos tratam de fatos distintos e independentes, relacionados a diferentes atos de retenção indevida de valores.

Nesse sentido, são as lições de Maria Helena Diniz: "
a reunião de processos deve ocorrer apenas quando houver identidade substancial de fatos e pedidos, sob pena de gerar confusão no julgamento
" (Curso de Direito Civil Brasileiro, 2021).

A jurisprudência reforça esse entendimento, ao afirmar que a identidade de partes, isoladamente, não é suficiente para caracterizar a conexão. É imprescindível que haja comunhão de pedido ou de causa de pedir para que se reconheça a conexão entre as ações. (STJ - EDcl no REsp: 927012 BA 2007/0035599-9, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 04/05/2010, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2010)

Portanto, não há elementos que justifiquem a reunião dos processos, sendo infundada a alegação de conexão.

Dos danos materiais

A sentença reconheceu o direito da apelada ao montante de R$ 612,00 (seiscentos e doze reais), com base no percentual ajustado no contrato de honorários (49%). Não houve contestação específica sobre este ponto, mantendo-se incólume o entendimento do juízo de origem.

Do ato ilícito e dos danos morais

O apelante sustenta inexistência de ato ilícito, argumentando que tentou entrar em contato com a apelada e que a responsabilidade pelo contato seria concorrente. Contudo, não há nos autos qualquer comprovação das tentativas de contato alegadas.

Sabe-se que é dever do advogado manter seu cliente informado sobre o andamento do processo e de repassar valores recebidos, nos termos do artigo 6º, VI, do Código de Ética e Disciplina da OAB, de modo que a retenção de valores por período superior a um ano, sem justificativa plausível ou comunicação, configura grave violação desse dever.

Igualmente, o Estatuto da OAB, em seu art. 34, XXI, estabelece expressamente o dever do advogado de prestar constas aos seus clientes, determinando que “
constitui infração disciplinar recusar-se, injustificadamente, a prestar contas ao cliente de quantias recebidas dele ou de terceiros por conta dele”
.

Conforme destacado na sentença, o recorrente não conseguiu comprovar qualquer dificuldade de comunicação com a cliente. Ao contrário do que sustentam nas razões do apelo, não se trata de uma prova negativa, já que tal situação poderia ser demonstrada por meio de e-mails enviados, registros de ligações, notificações extrajudiciais, entre outros meios.

Ademais, mesmo na hipótese de não localização da cliente, caberia ao apelante, sendo conhecedor do Direito, utilizar-se de uma eventual ação consignatória para efetuar o depósito judicial, possibilitando, assim, a liberação da obrigação de pagamento.

Assim, tem-se que restou caracterizada a prática de ato ilícito por parte do profissional demandado, devendo, portanto, indenizar a autora.

No presente caso, os transtornos enfrentados pela demandante extrapolaram os limites do razoável, pois viu quebrada a confiança depositada no procurador constituído para defender seus interesses, uma vez que este apossou-se injustificadamente do valor ao qual a parte autora detinha direito.

Os prejuízos causados, no caso em tela, são presumíveis, isto é, o dano existe
in re ipsa
, derivando do próprio fato ofensivo, ou seja, da preocupação e aflição experimentada pela autora, decorrentes da indevida retenção de valores advindos de expediente judicial, de tal modo que, provada a ofensa, demonstrado está o dano moral.

A doutrina também é uníssona ao afirmar que o dano moral pode ser reconhecido
in re ipsa
quando a conduta do réu lesa a dignidade do autor. Como leciona Maria Helena Diniz, "
o dano moral decorre da própria violação dos direitos da personalidade, prescindindo de prova do abalo
"; e completa:
"O dano moral é a lesão a um interesse extrapatrimonial, violando bens como a confiança e a boa-fé na relação entre cliente e advogado"
(DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro, v. 7: Responsabilidade Civil. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2003).

Na hipótese, a conduta do apelante gerou evidente violação à confiança depositada, além de abalo emocional, justificando a indenização fixada.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TESE DE SENTENÇA ULTRA PETITA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES PERTENCENTES AO CLIENTE, RECEBIDOS PELO ADVOGADO EM RAZÃO DO PATROCÍNIO DE AÇÃO JUDICIAL – ATO ILÍCITO – RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA – QUEBRA DE DEVERES ÉTICO-PROFISSIONAIS – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O magistrado deve decidir a lide nos limites aventados na exordial, formulados pela parte autora, sendo-lhe vedado condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, ex vi do art. 460 do CPC, sendo que no caso o juiz se ateve aos pedidos formulados na peça de ingresso.
“Se não há respaldo legal, tampouco contratual para que o advogado/mandatário retenha valor devido ao cliente/mandante em virtude do patrocínio de ação judicial, a retenção configura ato ilícito que se traduz em apropriação indébita de valores pertencentes ao cliente, e tal conduta, por perpetrar quebra dos deveres ético-profissionais, torna cabível a condenação do advogado ao pagamento de indenização por danos morais em razão da inescusável violação ao dever de confiança.” (TJ-MT 10274457420178110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 23/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2021). É cabível o dano material desde que comprovado, como se verificou no caso
. A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos, merecendo ser mantido o quantum arbitrado na sentença. (N.U 1005412-38.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023) (destaquei)

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES APROPRIADOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RETENÇÃO DE CRÉDITO DO CLIENTE RECEBIDO PELOS ADVOGADOS EM RAZÃO DO PATROCÍNIO DE AÇÃO JUDICIAL – ATO ILÍTICO PRATICADO – RESPONSABILIDADE CIVIL CARATERIZADA – DANOS MATERAIS E MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Ausente qualquer justificativa válida para a ausência do repasse devido ao cliente/mandante em virtude do patrocínio de ação judicial, escorreita a sentença que condenou os causídicos à indenização pelos danos materiais e morais decorrente da conduta ilícita.

O
quantum
indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser mantido quando adequadamente fixado à luz do caso concreto. (N.U 0008654-20.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/0/2024, Publicado no DJE 12/08/2024)

Da proporcionalidade do
quantum
indenizatório

As lesões morais são aquelas inapagáveis, e que, por isso mesmo, devem ser compensadas, a fim de amenizar o abalo sofrido pela vítima. Por outro lado, essa compensação serve também como punição do ofensor, desestimulando-o para outras condutas da mesma natureza, mesmo que pela simples tomada de postura mais diligente na prestação do serviço de transporte aéreo.

Quanto ao arbitramento do dano moral, ensina Sergio Cavalieri Filho in Programa de Responsabilidade Civil, 6ª edição, Malheiros Editores, p. 113/116:

“(...) Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.”

Assim, a fixação do valor da indenização por danos morais deve equilibrar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evitando tanto o enriquecimento ilícito da vítima quanto a insuficiência punitiva para o ofensor. O objetivo é proporcionar uma compensação justa à vítima e desestimular a reiteração da conduta lesiva, desse modo, a quantia arbitrada de R$6.000,00 (seis mil reais) atende ao fim almejado.

Dessa feita, a manutenção da sentença, nos termos em que foi proferida, é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação proposto Hilton da Silva Correa.

Diante da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em 3% e fixo-os em 18% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025